Tribunal: TJES
Processo: 5008912-83.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008912-83.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBRAHIM BARBOZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ART. 4º DA Lei nº 14.063/2020. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS. COM COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM PROL DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação anulatória de negócio jurídico, declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e danos morais, na qual narra o autor desconhecimento do contrato de empréstimo consignado que tem descontado valores de seu benefício previdenciário.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob o argumento de que o contrato assinado digitalmente e acostado pela parte requerida aos autos demonstraria a voluntariedade da contratação.

Irresignado, o autor interpôs Recurso, pleiteando o deferimento do seu pleito e reiterando o argumento de inexistência de relação jurídica.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Afasto, ainda, a aplicação do Tema n.º 1.414/STJ, pois o presente feito trata sobre descontos provenientes de empréstimo não contratado pela parte, ou seja, mediante fraude, não mediante erro ou vício de consentimento, razão pela qual faço o
distinguishing
do referido precedente.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença merece reforma.

A princípio, entendo que o contrato eletrônico acostado aos autos, por si só, não é capaz de demonstrar inequívoca voluntariedade da contratação e devido cumprimento do dever de informação.

Isso porque, inobstante a geolocalização compatível com o domicílio do consumidor, todos os demais trâmites de assinatura eletrônica foram realizados por meios digitais, dentro do sistema interno na instituição financeira, sendo presumível que um terceiro tenha intermediado a suposta venda do serviço ou o realizado à revelia do aposentado, sob a posse de seus documentos pessoais.

No tocante às assinaturas eletrônicas, deve-se observar o estabelecido
no
art. 4ª da Lei Federal nº 14.063/20
. Vejamos:

Art. 4º Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em:

I - assinatura eletrônica simples:

a) a que permite identificar o seu signatário;

b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário;

II – assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características:

a) está associada ao signatário de maneira unívoca;

b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo;

c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável;

III – assinatura eletrônica qualificada: a que utiliza certificado digital, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24 abril de 2001.

§ 1º Os 3 (três) tipos de assinatura referidos nos incisos I, II e III do caput deste artigo caracterizam o nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular, e a assinatura eletrônica qualificada é a que possui nível mais elevado de confiabilidade a partir de suas normas, de seus padrões e de seus procedimentos específicos.

O instrumento contratual acostado aos autos, todavia,
não apresenta uma assinatura eletrônica
com certificado emitido pela ICP-Brasil, gov.br ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade, o que, caso apresentados fossem, se enquadrariam na hipótese do inciso I (assinatura eletrônica simples) do artigo 4º da referida legislação.

Também não fora apresentada uma assinatura eletrônica por meio de certificado digital, pois também seria regulamentada pelo ICP-Brasil (Medida Provisória n. 2.200-2 de 24 abril de 2001 que “
Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências
”) e, assim, teria sido o documento validado na verificação supracitada, como estabelecido pelo inciso III (assinatura eletrônica avançada) do artigo 4º da mesma lei.

A última hipótese ainda não enfrentada é a assinatura eletrônica avançada, prevista no artigo 4º, inciso II da lei já mencionada. Essa assinatura é modalidade que utiliza certificado não emitido pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integralidade de documentos em forma eletrônica. Todavia, para sua validade, é indispensável, ao rigor da lei, ser o documento com assinatura eletrônica desse feitio aceito como válido pela pessoa a quem for oposto.

Portanto, não sendo possível atestar inequivocamente a validade do instrumento digital, ainda mais quando a parte contraria é um idoso de 76 (setenta e seis anos) entendo pela aplicação do CDC ao caso concreto, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor, mormente ante a não demonstração de que a ele foram passadas as informações acerca do suposto serviço contratado.

A vulnerabilidade informacional da parte recorrida torna altamente questionável que ele tenha sido devidamente informado sobre o contrato, ainda mais considerando o frequente “bombardeamento” de aposentados com telefonemas de oferta de crédito, bem como os mais variados golpes perpetrados em face de aposentados e pensionistas.

Nesse sentido, o dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) incumbia ao recorrente a adoção de cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido e comprová-lo nos autos para desconstituir a alegação autoral de desconhecimento do contrato, o que não restou demonstrado.

Portanto, medida que se impõe é a declaração de inexistência de relação jurídica, com o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, devolvendo o autor o valor depositado em sua conta, e restituindo a instituição financeira, em dobro, os valores indevidamente descontados do consumidor ao longo dos anos.

Registro que a forma de restituição em dobro é adequada por força do art. 42 do CDC, uma vez que a recorrida não demonstrou a validade da contratação, restando assim caracterizada a abusividade dos descontos.

Já a compensação do valor depositado na conta do consumidor, apesar da alegação de não conhecimento de tais valores, entendo que a recorrida demonstrou o depósito. Já o consumidor, apesar da possibilidade de apresentar seu extrato demonstrando a inexistência de tal depósito, não o fez, razão pela qual as provas dos autos, nesse ponto, militam em favor do banco.

Por fim, no que toca aos danos morais, apesar de descontos em benefício alimentar sem o consentimento da parte representarem ato ilegal, gerando a nulidade e a restituição dos valores, entendo que,
in casu
, não foram capazes de ocasionar danos morais. Explico.

Os descontos provenientes do contrato não reconhecido iniciaram em junho de 2021 e representaram o valor de R$ 19,35 (Dezenove reais e trinta e cinco centavos) mensais, tendo o consumidor se dado conta deles apenas em 2025, quando do ajuizamento desta demanda.

Dito isso, entendo que o diminuto valor mensal, somado a demora na percepção do consumidor demonstram que o valor em questão não foi suficiente para acarretar danos morais, razão pela qual deixo de os arbitrar, a fim de evitar enriquecimento sem causa e a banalização de demandas dessa natureza.

Ainda, registro que apesar de o requerente aduzir que tentou solucionar a questão administrativamente, não obtendo retorno da instituição financeira, o que poderia de fato demonstrar a existência de danos extrapatrimoniais, tal narrativa não restou comprovada, não pode ser utilizada a fim de sustentar a incidência de danos morais, que são subjetivos e se referem à prejuízos emocionais que extrapolam o mero aborrecimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)

DECLARAR NULO
o contrato de cartão de empréstimo consignado discutido nos autos e, via de consequência, inexistentes os débitos dele decorrentes, devendo a parte recorrida suspender, no derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas, descontos a ele atinentes que ainda estejam sendo realizados no benefício previdenciário da recorrente, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b)

CONDENAR
a parte recorrida a restituir a parte recorrente
,
em dobro, os
valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, valor que deverá ser comprovado pelo recorrente em sede de cumprimento de sentença
. A partir de cada desconto indevido incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária, desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP),
autorizando-se desde já que seja deduzida desse montante a importância do valor efetivamente transferido para o recorrente, corrigido monetariamente, o que deverá ser substancialmente comprovado em cumprimento de sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)